Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
1. No crime de receptação há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem adquirido.
2. Inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.
3. Fixada a pena no mínimo legal, deve ser corrigida a pena pecuniária para que mantenha proporção com a pena corporal.
4. Apelação parcialmente provida.